Tribunal: TJDFT
Processo: 0719385-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
DECISÃO Considerando que a demanda tem origem em processo oriundo da Sétima Vara Cível de Brasília, declaro-me suspeito para atuar nos presentes autos. Nos termos do artigo 79, § 4o, do Regimento Interno, determino a redistribuição com a devida compensação. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de agosto de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46